Tribunal: TJES
Processo: 5007229-24.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007229-24.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: ANA PAULA SANTIAGO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Narra a parte autora em sua peça exordial (ID n.º 13895618) que exerceu a função de servidora pública em contrato temporário que foi renovado por vários anos. Os serviços prestados ao município de Guarapari perduraram do ano de 2008 até o exercício de 2023, na função de Pedagoga Escolar. Considerando a sucessividade das contratações e o longo período em que os fatos decorreram a Requerente entrou em juízo buscando o pagamento das parcelas do FGTS referentes ao período não prescrito.

2. A sentença (ID n.º 13895633) objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários objeto dos autos, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 30/07/2019 e B) Condenar a requerida no pagamento do FGTS da Autora, no período de 30/07/2019 até 31/12/2023.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13895935), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões (ID n.º 13895936), pugna pela manutenção da sentença.

4. O recurso inominado interposto pela parte requerida não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão de ser intempestivo.

5. Conforme suscitado em contrarrazões (ID n.º 13895936) e verificado nos autos, o município recorrente foi intimado da sentença no dia 08 de abril de 2025 (terça-feira). O prazo legal para a interposição de recurso nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias úteis, não havendo prazo diferenciado para pessoas jurídicas de direito público, conforme o art. 7º da Lei nº 12.153/09. Desta forma, o prazo recursal de 10 dias iniciou-se em 09/04/2025 e encerrou-se em 24/04/2025. Contudo, o protocolo do recurso inominado (ID n.º 13895935) se deu apenas em 06 de maio de 2025, após a consumação da preclusão temporal, sendo manifesta a sua intempestividade.

6. Assim, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)